Tribunal: TJDFT
Processo: 0735800-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735800-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: MARCOS AURELIO LOPES DE OLIVEIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça sobre o Agravo Regimental de ID 75804913. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator